Tribunal: STF
Processo: Rcl 72995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zopone Engenharia e Comércio Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010038-73.2016.5.03.0108), que teria violado, em tese, o quanto decidido por esta CORTE no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149, e 171, todos os acórdãos de Relatoria da Min. ROSA WEBER.



     A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento LICÊNIO ERNESTO RODRIGUES MAIA pleiteou recebimento de parcelas vencidas, decorrentes de supostas diferenças salariais oriundas da inobservância do piso salarial disposto na lei 4.950- A/66 e reflexos. O contrato de trabalho havido entre as partes perdurou de 14/11/2011 a 17/08/2015. 



    Ao apresentar contestação, a reclamante avocou a necessidade de observância do precedente da ADP 53, tendo em vista que a indexação promovida violava a parte final do art.7º, IV da Constituição Federal. 



    O Douto Juízo de 1º Grau considerou plenamente válida a disposição legal e a indexação disposta na Lei 4.950-A/66, avocando como fundamento a comparação expressa entre o salário contratual e o salário mínimo do ano da demissão, bem como a determinação de apuração de valores em conformidade com as fichas financeiras, elementos que por si só já denotam a indexação constitucionalmente vedada: 



    [...]



    Ao endereçar a matéria, o TRT 3ª Região negou provimento ao apelo da requerente e, ao fazê-lo, confirmou decisão proferida pelo juízo de base e apesar de declarar a impossibilidade de indexação, confirmou a decisão de piso, condenando ao pagamento das diferenças geradas por inobservância ao piso salarial previsto na Lei 4950-A/66, conforme a seguir exposto: 



    [...]



    Tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a política salarial disposta na lei 4950-A/66 acarretaria inevitável indexação salarial, em clara violação ao artigo 7º, IV/CF. 



    A matéria se identifica com aquela apreciada por esta Suprema Corte por meio do julgamento da Reclamação Constitucional n. 36.337/PA, com que se assentou não ser possível considerar o piso salarial definido pela Lei nº 4.950-A/1966 como referência para o reajuste automático do salário originalmente contratado em relação aos novos valores do salário mínimo nacional. Quanto à condenação em parcelas vencidas, o título executivo calcado no referido dispositivo legal padece de inexigibilidade, conforme disposto nos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Destacam-se: 



    [...]



    Em sede de controle concreto de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADPFs n.º 53, n.º 149 e n.º 171, ao analisar a constitucionalidade do piso salarial instituído pela Lei 4.950-A/66, utilizou-se da técnica interpretativa de ‘congelamento’ da base de cálculo declarando constitucional o referido dispositivo legal: 



    [...]



    Em sede de embargos de declaração para delimitação da extensão da decisão proferida, foi gerada importante modulação quanto ao termo inicial das parcelas vencidas, que são devidas a partir da data de publicação da ata de sessão de julgamento em 03/03/2022, vedando ainda a produção de efeitos retroativos a referida data, conforme a seguir exposto: 



    [...]



    Importa observar, diante do exposto, que o STF vedou a aplicação integral das disposições da lei 4950-A/66 de modo a evitar a indexação ao salário mínimo, conforme disposição do título judicial ora reclamado; bem como vedou a produção de efeitos financeiro retroativos. 



    [...]



    No caso em epígrafe, é incontroverso que a decisão reclamada declara ‘devidas, portanto, as diferenças relativas ao piso salarial previsto na Lei nº 4.950—A/66 com as repercussões sobre as mesmas parcelas especificadas na sentença.’



    Ao contrário do entendimento adotado pelo Egrégio TRT e pelo Colendo TST na decisão ora reclamada, a modulação realizada no âmbito dos Embargos de Declaração da ADPF 53 veda a produção de efeitos financeiros retroativos. Assim, sendo, a condenação impelida resulta em claro efeito retroativo, além de reprovável indexação, conforme cálculo apresentado pelo próprio beneficiário em sede de execução provisória nº 0010307- 73.2020.5.03.0108, a título exemplificativo: 



    [...]



    Assim, ao não considerar os precedentes qualificados dispostas na ADPF 53, 149 e 171, os entes reclamados violaram o disposto no art. 7º, inciso IV, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como forma de indexação salarial. 



    Portanto, Excelência, se o julgamento do STF no âmbito das ADPF´s 53, 149 e 171 vedou a indexação salarial disposta na lei 4.950-A/66, bem como a produção de efeitos financeiros retroativos, é evidente que o referido entendimento deve prevalecer na Ação Trabalhista nº 10038-73.2016.5.03.0108, a fim de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do STF.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das ADPF´s 53, 149 e 171, mediante julgamento da improcedência do requerimento atinente a postulação de diferença salarial decorrente de inobservância a Lei 4.950-A/66 da reclamação trabalhista originária”. Postula, ainda, a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, é manifestamente incabível a presente reclamação.



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149, e 171, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, tendo como objeto “a compatibilidade com o texto constitucional do art. 5º da Lei 4.950-A/66, que institui pisos salariais profissionais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional”. 



    Os acórdãos receberam a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO -MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 



    1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV).



    2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.



    3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.



    4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.



    5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão.



    6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”



    Na presente hipótese, o magistrado julgou procedentes os pedidos e, no que atine à causa de pedir e razões de decidir, consignou (eDoc. 6):



    “2.5 PISO SALARIAL – DIFERENÇAS – REAJUSTES



    O reclamante alega que os seus salários eram inferiores ao piso previsto na Lei n. 4.950-A/66, acrescentando que os reajustes salariais previstos nos instrumentos coletivos da categoria não foram concedidos.



    Por sua vez, a reclamada sustenta que o reclamante recebeu salário compatível com a condição de engenheiro civil, sob a égide de cada salário mínimo previsto na legislação, pontuando que sempre respeitos os reajustes previstos nas normas coletivas. Afirma ainda que a Lei n. 4.950-A/66 estaria revogada pela Lei n. 7.789/89, e que mesmo que assim não se entenda, a eficácia da Lei n. 4.950-A/66 estaria suspensa, desde abril de 2008, por força da decisão do STF na ADPF n. 53.



    Ao exame.



    Inicialmente, cumpre assinalar que a Lei n.4.950-A/66 encontra-se em pleno vigor, ao contrário do afirmado pela empresa-ré, além do que não houve a suspensão da eficácia da referida lei na ADPF n. 53. Aliás, a discussão acerca da recepção da citada Lei pela Constituição Federal restou pacificada pela edição da OJ n. 71 da SDI-II do TST, ‘verbis’:



    [...]



    Noutro passo, tendo em conta a jornada do reclamante admitida pelo preposto da reclamada (fl. 606), é certo que ele deveria receber em agosto de 2015, por exemplo, o salário de R$ 6.698,00 (8,5 salários mínimos legais, conforme art. 6º da Lei 4.950-4/66), mas sob tal título, no mês, recebeu a quantia de R$ 6.615,00, conforme informado na peça defensiva.



    Havendo essa diferença, presume-se a existência de outras, seja pela não-observância do piso legal, seja pela não-concessão dos reajustes previstas nos instrumentos coletivos, as quais serão apuradas em regular liquidação de sentença.



    Isso posto, deferem-se ao reclamante, por todo o período contratual, as diferenças salariais pleiteadas, tendo como minuendo o piso de 8,5 salários mínimos legais, acrescido dos reajustes previstos nos instrumentos coletivos da categoria e, como subtraendo, os valores percebidos pelo autor a título de salário mensal, conforme fichas financeiras”.



    No acórdão em que desprovido o Recurso Ordinário, o TRT-3 tomou, em razões de decidir, os mesmos fundamentos (eDoc. 35).



    Nas ADPFs em debate, esta CORTE reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei 4.950-A/66 – segundo o qual, “Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 4º.”



    As razões de decidir da Justiça Trabalhista sustentam, no entanto, que, “tendo em conta a jornada do reclamante admitida pelo preposto da reclamada (fl. 606), é certo que ele deveria receber em agosto de 2015, por exemplo, o salário de R$ 6.698,00 (8,5 salários mínimos legais, conforme art. 6º da Lei 4.950-4/66)”. Eis o art. 6º:



    “Art. 6º Para a execução de atividades e tarefas classificadas na alínea b do art. 3º, a fixação do salário-base mínimo será feito tomando-se por base o custo da hora fixado no art. 5º desta Lei, acrescidas de 25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de serviços.”



    Ocorre que a fórmula do art. 6º não foi objeto de debate nos paradigmas invocados.



    A condenação tem por fundamento, ainda, a “não-concessão dos reajustes previstos nos instrumentos coletivos”, matéria que, também, desborda da moldura jurídica dos já citados paradigmas.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente